Tribunal: TJBA
Processo: 8000941-10.2023.8.05.0059
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000941-10.2023.8.05.0059

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL-SEGUNDA TURMA

FORO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE COARACI/BA

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

APELADO: DR. JOÃO PAULO SANTANA SILVA OAB/BA 25.158

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADRIANI VASCONCELOS PAZELLI

RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FAVOR DE DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EM SENTENÇA PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que fixou honorários advocatícios em favor de defensor dativo no valor de R$ 4.000,00, em processo penal referente ao art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

2
.O recurso sustenta, preliminarmente, nulidade da nomeação do defensor dativo, sob o argumento de que a Defensoria Pública estadual dispõe de grupo especializado para atuação no Tribunal do Júri. No mérito, argumenta impossibilidade de arbitramento de honorários e, subsidiariamente, postula sua redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há três questões em discussão: (i) saber se é nula a nomeação de defensor dativo diante da existência de grupo especializado da Defensoria Pública para atuação no Tribunal do Júri; (ii) saber se é possível a fixação de honorários advocatícios em favor de defensor dativo em sentença penal; e (iii) saber se os honorários fixados são excessivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O processo não se refere a julgamento do Tribunal do Júri, razão pela qual não se aplica a vinculação ao grupo especializado da Defensoria Pública, tornando válida a nomeação do defensor dativo.

5.
A ausência de defensor público na comarca ou a sua impossibilidade de atuação autoriza a nomeação de defensor dativo, que faz jus à remuneração pelos serviços prestados, conforme precedentes do STJ e entendimento consolidado dos tribunais estaduais.

5.
A fixação dos honorários diretamente na sentença penal é cabível, por se tratar de verba devida em razão da nomeação feita no próprio processo, sendo desnecessária ação autônoma.

6.
O valor fixado a título de honorários, inferior ao previsto na tabela da OAB/BA, mostra-se proporcional e razoável, em consonância com os critérios do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A inexistência de atuação da Defensoria Pública na comarca ou em processo específico autoriza a nomeação de defensor dativo. 2. O defensor dativo faz jus à remuneração arbitrada na própria sentença penal, sendo desnecessária ação autônoma. 3. O valor dos honorários pode ser fixado de forma equitativa, em montante inferior ao previsto na tabela da OAB.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; Lei nº 1.060/1950, art. 5º, §§ 1º e 2º; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1851141/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 13.10.2020; STJ, AgRg no REsp 1.572.333/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 21.06.2016; TJCE, Apelação Criminal 0009640-32.2018.8.06.0041, Rel. Des. Marlúcia de Araújo Bezerra, 3ª Câmara Criminal, j. 04.06.2024; TJBA, Apelação Criminal 0001195-80.2017.8.05.0043, Rel. Des. João Bosco de Oliveira Seixas, 2ª Câmara Criminal – 2ª Turma, j. 14.09.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000941-10.2023.8.05.0059, da Comarca de Coaraci/BA, sendo Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e Apelado Dr. João Paulo Santana Silva OAB/BA 25.158.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em que se
CONHECE E JULGA IMPROVIDO
o presente o recurso de Apelação interposto, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: